Tribunal: TJDFT
Processo: 0736181-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736181-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENJOY ACADEMIA LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 75586513), interposto pela Autora, ENJOY ACADEMIA LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 247423095, origem), nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória, para retirada do nome da Autora “dos cadastros de maus pagadores”, sob o fundamento de que “a análise da tutela de urgência não dispensa a manifestação da parte contrária, haja vista a ausência de elementos que corroborem a alegação de inexistência de contrato entre as partes”. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, a existência de probabilidade do direito, sob o argumento de que inexiste a relação jurídica com a Ré que ensejou a negativação de seu nome e não foi previamente comunicada sobre esta restrição; aliado ao fato de que a resposta administrativa da Ré foi insuficiente, em razão de limitar-se a enviar proposta de plano odontológico não solicitado. Sobre o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sustenta que “está caracterizado pelo próprio curso do processo e pelos reflexos diários da negativação no crédito” junto a instituições de crédito em que tentou contratar mútuo e não foi deferido. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, “para determinar a exclusão/suspensão do registro restritivo, apenas quanto ao apontamento objeto dos autos, até julgamento do mérito”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I, do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 75587588). Representação processual da Agravante (ID 246310690, origem). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Nos termos do que restou relatado, constata-se que o a controvérsia recursal consiste na verificação da pretensão de reforma da decisão interlocutória, na qual o Juízo de origem indeferiu o pedido de “exclusão do nome da Autora de quaisquer cadastros restritivos (SERASA, SPC e congêneres), exclusivamente quanto ao apontamento discutido (R$ 3.766,00)”. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021) (grifos nossos) Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. No caso em tela, a Agravante defende que a probabilidade do seu direito emerge da inexistência da relação jurídica com a Ré que ensejou a negativação de seu nome e não foi previamente comunicada sobre esta restrição; aliado ao fato de que a resposta administrativa da Ré foi insuficiente, em razão de limitar-se a enviar proposta de plano odontológico não solicitado. Com efeito, a inscrição em órgão de proteção ao crédito exige notificação prévia do devedor, nos termos da Súmula 359 STJ. Some-se a isto o fato de que, quando inexistente legítima inscrição, a anotação irregular nestes órgãos pode ensejar indenização a título de danos morais, de acordo com a Súmula 385 STJ. O STJ tem flexibilizado esta última súmula, inclusive, quando o devedor possui inscrição devida (REsp n. 1.647.795/RO). No caso em tela, a Autora/Agravante comprovou que, perante o SPC, possui apenas a anotação realizada pela Ré/Agravada, no valor de R$ 3.766,00 (três mil e setecentos e sessenta e seis reais) (ID 246312951, origem). Some-se a isto o fato de que a Autora/Agravante notificou, administrativamente, a Ré/Agravada para retirada desta anotação (ID 246312953, origem). Contudo, aparentemente, a resposta foi o envio de um plano de saúde odontológico (ID 246312957, origem). Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se a probabilidade do direito da Agravante na presente ação judicial, em razão da resposta inadequada da Agravada, quando lhe caberia informar e comprovar a existência do contrato ou retirar a negativação. Sobre o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a Autora/Agravante já comprovou que a negativação em análise ensejou-lhe impossibilidade de formalizar outras relações jurídicas com instituições financeiras (ID 246312949, origem). Some-se a isto a reversibilidade dos efeitos desta decisão, pois, acaso a Agravada comprove a existência do negócio jurídico que ensejou a negativação em comento, a restrição poderá ser determinada novamente, sem que prejuízo tenha causado a esta parte processual, conforme interpretação a contrario sensu do art. 300, § 3o, do CPC. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando presentes os requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Determino à Ré/Agravada que, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, exclua a negativação do nome da Autora/Agravante de quaisquer cadastros restritivos de crédito (SERASA, SPC e congêneres), exclusivamente quanto ao apontamento discutido nos autos da ação originária (R$ 3.766,00), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos dos arts. 536, § 1o, e 537, ambos do CPC. Intime-se à Agravada para, acaso deseje, oferecer resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão para proferir voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025 15:12:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador